Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730497-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por avalista em contrato de Cédula de Crédito Bancário. O embargante apelante alega ilegitimidade passiva, além de se insurgir contra cláusulas relativas à capitalização de juros e contratação de seguro prestamista. Também pleiteia a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o embargante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) verificar a legitimidade passiva do avalista para responder à execução da cédula de crédito bancário; (iii) avaliar se há fundamentos jurídicos para o exonerar de sua obrigação como avalista; (iv) examinar a validade da capitalização de juros em cédula de crédito bancário; e (v) apurar se houve imposição ou venda casada na contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça ao embargante é justificada pela presunção relativa de veracidade da hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), corroborada por documentos que demonstram ausência de recursos financeiros para arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar. 4. A obrigação decorrente do aval é autônoma e independe da condição de sócio ou administrador da pessoa jurídica devedora principal que ostente o avalista. Desse modo, o avalista permanece obrigado ao pagamento da dívida até sua desoneração, com expressa anuência do credor, ou pela extinção da obrigação. 5. A capitalização de juros em cédula de crédito bancário é permitida pelo art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso em análise, em que os termos foram claros e detalhados, garantindo a ciência do contratante e do avalista. 6. A contratação de seguro prestamista em cédula de crédito bancário, quando facultativa e prevista com clareza, não configura venda casada ou abusividade contratual. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, defendendo que a retirada do insurgente do quadro societário da empresa caracteriza caso fortuito, não subsistindo o aval por ele efetivado em benefício da pessoa jurídica; b) artigo 1.052 do CC, sustentando que a exigência de aval pessoal de sócio, como condição imposta unilateralmente pela instituição financeira para liberação de crédito à sociedade, representa burla à estrutura legal da responsabilidade limitada. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente, o recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJPR, requerendo a concessão de efeito ex tunc à gratuidade de justiça deferida, bem como aduz ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista em cédula de crédito bancário, o que configura abusividade contratual. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 383 e 1.052, ambos do Código Civil, porque “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.735.121/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020